Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036798-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
– CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELO CREDOR – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS REGRAS ESPECÍFICAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL EXISTENCIA DE CRÉDITO AINDA A RECEBER – QUESTÃO QUE DESAFIA ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REOFORMADA EM PARTE.

O não preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras específicas (art. 539, §3o do CPC e art. 335, I do Código Civil), no caso, a falta de comprovação da recusa do credor, importa na extinção da Consignação em Pagamento sem resolução do mérito.

Eventual discussão sobre existência de crédito ainda a receber há que ser arguida em ação própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036798-36.2020.8.11.0041

Apelante:
Yasuda Marítima Seguros S.A.

Apelado:
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Yasuda=--Marítima Seguros S.A.
.

AÇÃO
:
Consignação em Pagamento no
1036798-36.2020.811.0041

proposta por
Yasuda Marítima Seguros S.A.
aqui apelante em face de
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
.

SENTENÇA
(6a
Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação e manteve a decisão que autorizou a consignação em pagamento, bem assim, declarou a quitação parcial da dívida pela parte autora apelante.

Alega ter firmado em dezembro de 2002 com o requerido apelado o contrato de prestação de serviços advocatícios para defesa da seguradora apelante no processo no 14879-38.2022.811.0041 com posterior desmembramento para outro processo no 46065-64.2011.811.0041, cujo fragmento quanto a parte do pagamento é o que segue:

Argumenta ter sido prolatada sentença totalmente equivocada, inclusive, no que diz respeito a cláusula 3o do contrato, porquanto “
embora no dispositivo da sentença conste a redação da cláusula 3a do contrato de honorários, que prevê que o percentual 1% incidirá sobre o resultado útil, nesse sentido, há equívoco na sentença, uma vez que o referido 1% presente no contrato de honorários foi aplicado sobre o valor da condenação, e não sobre o resultado útil do processo, devendo o decisum ser reformado para reconhecer que esta apelante realizou todo o pagamento devido a apelada, nos exatos moldes do contrato objeto da presente ação
”.

Pede esclarecimento sobre incidência de encargos (juros e correção) sobre o valor da condenação. Alternativamente, ou seja, que caso haja a incidência dos encargos sobre o valor

da condenação que a correção incida desde a data do pagamento (setembro 2022) e os juros da citação.

Defende a redução do percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença, de 20% para 10%.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo (id. 161653092).

Nas contrarrazões, id. 161653095, o requerido pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que

julgou improcedente
a
Consignação em Pagamento
proposta por
Yasuda Marítima Seguros S.A.
aqui apelante em face de
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
, manteve a decisão que autorizou a consignação em pagamento e declarou a quitação parcial da dívida pela parte autora apelante
.

Cuida-se, na origem, de Açãod e
Consignação em Pagamento
proposta por
Yasuda Marítima Seguros S.A.
aqui apelante em face de
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
, em que a
e autora aqui apelante relatou ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido apelado, para atuação nos autos do processo de número único 14879-38.2002.8.11.0041, o qual foi posteriormente desmembrado para o feito de n.o 46065-64.2011.811.0041.

Alegou ter quitado os valores referentes às cláusulas 1a e 2a da avença, os quais totalizaram a quantia total de R$ 12.000,00 e expõe que a ação tem por objeto cumprir a cláusula 3a do contrato de honorários firmado com o requerido apelada, o que até o momento não ocorreu, em razão de divergências quanto ao valor a ser pago, haja vista que o requerido apelado teria exigido quantia a maior àquela de fato devida.

Arguiu que aplicado o percentual previsto no contrato de honorários, o débito referente dos honorários advocatícios, equivale a R$40.429,11, importância que pediu para ser consignada, com a consequente extinção da obrigação e condenação da requerida apelada nos honorários de sucumbência, em 20% sobre o valor da causa.

A sentença verificou a impossibilidade da utilização da Consignação em Pagamento em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela regra que a norteia, qual seja a não comprovação da recusa pelo credor.

Dispõe o art. 539, §3o do CPC:

“
Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento,
a consignação da quantia ou da coisa devida
.

§ 3o
Ocorrendo a recusa
, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês,
a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova
do depósito
e da recusa
.”

(grifei).

E dispõe o art. 335, I do Código Civil:

“Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I -
se o credor
não puder, ou, sem justa causa,
recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma;”

E o não atendimento das regras especificas importa na extinção da ação, sem resolução do seu mérito, por falta de interesse de agir
.

Neste sentido, veja a orientação da e. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO - PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
Não comprovada a recusa injusta, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir
.”
(N.U 0000587-21.2014.8.11.0108, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação da e. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA DA PARTE CREDORA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
Não comprovada a recusa injusta, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir
. (TJMT. Ap 119473/2016)
” (N.U 1003566-58.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do artigo 335 do Código Civil, a ação de consignação em pagamento tem lugar quando o credor se recusa a receber a prestação ou há incerteza quanto a quem deve recebê-la. No caso, não há recusa do credor/Apelado em aceitar o pagamento
, tanto que antes da propositura desta demanda pela Apelante o credor ajuizou Ação de Execução. Com o ajuizamento anterior da Ação de Execução está configurada a mora e a Recorrente pode depositar nos autos da Ação Executiva os valores aqui pretendidos ou, se ainda em tempo, discuti-los em sede de Embargos à Execução ou, caso queira, ajuizar Ação Revisional.

2- A consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida, sendo descabido o pedido de parcelamento do débito,
de modo que a inobservância dos requisitos do artigo 335 do CC pelo devedor acarreta a extinção da ação de consignação em pagamento, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual
.”
(TJ-MT 10273596420218110041 MT). No caso, a Recorrente não consignou o valor integral do débito.” (N.U 1001402-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do TJMG:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- PAGAMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

- É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

-
A ação consignatória ajuizada com base no inciso I do art. 335 do CC, como a hipótese dos autos,
deverá vir acompanhada de prova da recusa do credor, nos termos do art. 539, §3o, do CPC
.

- Se a parte autora não se desincumbe do ônus que lhe cabe,
DEIXANDO DE PREENCHER UM DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, QUAL SEJA, A PROVA DA RECUSA DO CREDOR
em receber o valor das parcelas do contrato,
O PROCESSO DEVE SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.001608-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 01/09/2022)

(grifei).

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONSIGNAÇÃO
DAS CHAVES DE IMÓVEL -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA EM RECEBER - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. -
Para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve a parte autora comprovar a recusa injustificada do credor em receber, nos termos do art. 335, I, Código Civil, sem o que deve a pretensão ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194998-7/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)

(grifei).

Ainda o TJMG:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO
- AUSENTE COMPROVAÇÃO.
Na ação de consignação em pagamento, não demonstrada a injusta recusa do credor em receber a parcela, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual
.”
(Apelação Cível 1.0647.13.008748-7/001, Relator Des. Leite Praça, Data de Julgamento: 01/09/2016, Data da publicação da súmula: 13/09/2016)

(grifei).

Logo, como reconhecida pela sentença,
a consignação não há como prosperar por falta de interesse de agir decorrente da não comprovação da recusa do recebimento do valor consignado, fato que leva à extinção da ação sem a resolução do seu mérito
.

E a extinção do mérito obsta que se pronuncie sobre o objeto da ação. Logo, descabe consignar na ação extinta sem resolução do mérito, se houve a quitação integral ou não, bem assim, se ainda resta crédito ou não, cuja discussão há que ser pela via própria.

Desse modo, é de ser reformada a sentença na parte que mencionou indevidamente ainda restar crédito em favor do requerido,
porquanto referida matéria há que ser discutida em ação específica
, e na parte da conclusão, porquanto julgou improcedente a ação que, conforme as orientações jurisprudenciais,
encerra pela extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir decorrente do não preenchimento de requisito essencial exigido pelas regras específicas
.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo apenas para reconhecer tratar-se de ação extinta sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir e que a discussão sobre eventual existência de crédito ainda a receber e encargos há que ser pela via própria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023